Tribunal: TJES
Processo: 5010356-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros (3)

AGRAVADO: GIOVANI DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À POSSE APÓS ATO DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL TORNANDO SEM EFEITO A NOMEAÇÃO. ATO APARENTEMENTE NULO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo município de Alfredo Chaves-ES contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público, deferiu parcialmente tutela provisória para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 0137-P/2025 – que tornara sem efeito a nomeação do impetrante – e determinar a continuidade dos trâmites de posse no cargo de Bombeiro Hidráulico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alfredo Chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode tornar sem efeito a nomeação de candidato aprovado em concurso público durante o prazo legal para a posse; (ii) estabelecer se o Diretor-Presidente do SAAE possui competência para nomear servidor efetivo da autarquia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação; contudo, uma vez formalmente nomeado, adquire o direito subjetivo à posse, conforme a Súmula nº 16 do Supremo Tribunal Federal.

4. A nomeação consuma o juízo discricionário da Administração Pública quanto à necessidade do provimento, razão pela qual o ato não pode ser revogado com base em critérios meramente de conveniência, cabendo sua anulação apenas diante de vício de legalidade.

5. O Decreto Municipal nº 0137-P/2025, ao tornar sem efeito a nomeação com fundamento em “desnecessidade de novas contratações”, “falta de espaço físico” e “ausência de dotação orçamentária” – esta última não comprovada –, apresenta motivação insuficiente e dissociada de qualquer ilegalidade no ato de nomeação, configurando afronta à Súmula nº 16 do STF.

6. O SAAE, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira (Lei Municipal nº 718/1994), aparentemente detém competência para gerir seu quadro de pessoal, inclusive para autorizar nomeações, conforme art. 12 da Lei Municipal nº 607/2017.

7. A teoria dos motivos determinantes impede que a Administração invoque, em juízo, fundamentos distintos dos expressamente constantes do ato administrativo impugnado, não podendo a alegada incompetência do Diretor do SAAE ser suscitada apenas na fase recursal.

8. O
periculum in mora
favorece o agravado, que se vê impedido de assumir cargo para o qual foi nomeado, enquanto eventual dano ao erário é reversível, sendo limitada a remuneração e possível a exoneração futura em caso de reforma da decisão.

9. Inexistente má-fé processual do ente municipal, pois o manejo do recurso insere-se no exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento
desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O candidato aprovado e nomeado em concurso público adquire direito subjetivo à posse, sendo vedada a revogação discricionária do ato de nomeação pela Administração Pública. 2. A anulação da nomeação somente é possível mediante demonstração inequívoca de vício de legalidade no ato originário. 3. A Administração Pública não pode justificar em juízo ato administrativo com fundamentos diversos dos expressamente declarados em sua motivação original.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por consectário, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Alfredo Chaves-ES
contra a r. decisão (ID 68894767) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5000440-29.2025.8.08.0003) impetrado por
Giovani da Silva Matos
em face de ato dito coator praticado pelo Prefeito de Alfredo Chaves e pelo Diretor-Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, deferiu parcialmente o pedido liminar de tutela provisória para determinar ao Chefe do Poder Executivo Municipal que proceda à imediata suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 0137-P/2025, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante, e ao Diretor-Presidente do SAAE que dê continuidade aos trâmites de convocação do requerente.

Depreende-se do caderno processual que o agravado se inscreveu no concurso público realizado pelo município de Alfredo Chaves-ES, regulado pelo Edital nº 001/2023 (ID 68808984), objetivando alcançar o cargo efetivo de Bombeiro Hidráulico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para o qual foi prevista 01 (uma) vaga e a formação do cadastro de reserva, tendo sido aprovado em segundo lugar, conforme resultado final homologado em 26/04/2024 (ID 68808990), figurando, portanto, fora das vagas disponibilizadas no instrumento convocatório.

Em 28/11/2024, foi publicado o Edital de Convocação nº 001/2024 do SAAE, pelo Diretor daquela autarquia municipal, convocando
todos
os candidatos habilitados no concurso público, mesmo os aprovados fora das vagas previstas no edital, para comparecerem à sede daquele órgão, munidos da documentação exigida no instrumento convocatório, o que foi feito pelo agravado (ID’s 68808997 e 68809000). Na sequência, em 30/12/2024, o recorrido foi formalmente nomeado, pelo Diretor do SAAE, para o cargo efetivo de Bombeiro Hidráulico daquela autarquia municipal, por meio da Portaria SAAE-AC nº 051/2024, a qual concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a posse, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 672/90 (ID 68808996).

Acontece que, em 16/01/2025, o Prefeito de Alfredo Chaves-ES editou o Decreto Municipal nº 0137-P/2025 tornando sem efeito a referida nomeação do agravado, sob a motivação que a nova gestão teria aferido a desnecessidade de novas contratações, falta de espaço físico e ausência de dotação orçamentária (ID’s 68809002 e 68808998). Nesse contexto, o agravado impetrou mandado de segurança em face daquele ato perpetrado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, asseverando que possui o direito líquido e certo em manter a validade de sua nomeação para o cargo efetivo de Bombeiro Hidráulico do SAAE, a qual foi realizada pelo Diretor daquela autarquia municipal, que detém personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira para gerir seu quadro de pessoal e promover as nomeações que reputar necessárias.

Por considerar que, a partir do momento em que o candidato é nomeado, ainda que tenha sido aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso público, passa a ter direito subjetivo à posse durante o prazo legal, nos termos da Súmula nº 16 do Supremo Tribunal Federal, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória solicitada pelo recorrido, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo município impetrado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o

município recorrente
,
no qual
alega, em resumo, que:
i)
o agravado
não foi aprovado dentro do número de vagas
previstas no edital (que previa apenas 01 vaga);
ii)
a nomeação foi tornada sem efeito
antes da posse
, conforme permitido pela legislação vigente, considerando que o ato de nomeação isolado não gera direito adquirido até a posse (art. 13 da Lei nº 8.112/90, aplicada por analogia);
iii)
a anulação da nomeação foi
fundamentada na ausência de dotação orçamentária
, circunstância que torna o ato originário
nulo de pleno direito
, conforme art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e art. 37, § 2º, da CF;
iv)
trata-se de
ato de autotutela administrativa
pautado na legalidade e moralidade, o que reforça a validade do Decreto Municipal nº 0137-P/2025;
v)
o cumprimento imediato da decisão implica
nomeação e posse de servidor sem previsão orçamentária
, gerando impacto imediato e potencialmente irreversível nas contas públicas;
vi)
caso a decisão final seja favorável ao agravante, será necessário
exonerar o servidor e desfazer atos administrativos praticados
, gerando instabilidade e insegurança institucional;
vii)
nos termos da jurisprudência nacional, a nomeação não gera direito adquirido até a posse.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo município impetrado no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é possível a Administração Pública tornar sem efeito a nomeação de candidato aprovado em concurso público durante o prazo legal concedido para a posse.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, o agravado somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Na hipótese, os fatos são incontroversos, não havendo dúvida que o Prefeito de Alfredo Chaves editou decreto municipal que, durante o prazo para o candidato agravado tomar posse no cargo efetivo de Bombeiro Hidráulico do SAAE, tornou sem efeito a respectiva nomeação que havia sido efetuada pelo Diretor daquela autarquia municipal, indicando como motivação a circunstância de a nova gestão do Poder Executivo Municipal ter aferido a desnecessidade de novas contratações, falta de espaço físico e ausência de dotação orçamentária (LC nº 101/2000). Como os fatos estão delimitados e comprovados, resta apenas aferir se o recorrido possui a probabilidade do direito líquido e certo de invalidar o mencionado decreto municipal que tornou sem efeito a sua nomeação oriunda da aprovação no certame regulado pelo Edital nº 001/2023.

É inquestionável que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso não possui direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública (Súmula nº 15 e Temas Repercussão Geral nº 161 e nº 784 do STF
1
). No entanto, o candidato que figura no cadastro de reserva, caso seja nomeado formalmente pelo Poder Público, passa a ter o
direito subjetivo à posse durante o prazo legalmente concedido
, não podendo, em regra, haver a revogação daquele ato, tendo em vista que a discricionariedade acerca do interesse no provimento do cargo vago já foi realizada.

Em outras palavras, ainda que a Administração Pública possa, até mesmo, em circunstâncias excepcionalíssimas deixar de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame
2
, caso opte por implementar a nomeação de candidato devidamente habilitado em concurso público, este, em regra, terá direito subjetivo à posse. Neste caso, o cargo já está provido, e a investidura, dependente da posse, é direito do servidor.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 16
, a qual enuncia a tese, de observância obrigatória pelos Tribunais, no sentido que o
“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”
. O Pretório Excelso, portanto, há tempos, sedimentou o seu posicionamento no sentido que o candidato nomeado após aprovação em concurso público tem direito subjetivo à posse, cuja nomeação não pode ser desfeita discricionariamente pela Administração Pública
3
, uma vez que o candidato tem o direito de assumir o cargo, a menos que haja algum vício na nomeação ou motivo legal para sua anulação, tanto que o item 17.1.2 do Edital nº 001/2023
4
somente prevê que será tornada sem efeito a nomeação do candidato que não apresentar toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório.

A súmula visa proteger o candidato nomeado de decisões arbitrárias da Administração, garantindo que a nomeação seja respeitada e que ele possa exercer o cargo para o qual foi aprovado. No entanto, a posse pode ser tornada sem efeito em casos
exclusivamente
de vício na nomeação
, como por exemplo, se a nomeação foi feita com base em informações falsas (não havia cargo vago, candidato não foi aprovado no certame, etc.) ou em desconformidade com a lei, até mesmo para afastar a responsabilização da autoridade nomeante (art. 37, incisos I e II e § 2º, da CF/88
5
).

Uma vez que a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, manifesta a necessidade do serviço e efetiva a nomeação do candidato aprovado no certame, esgota-se, em regra, a possibilidade de uma reavaliação puramente discricionária para desfazer o ato, especialmente por uma gestão que assume posteriormente a chefia do Poder Executivo. A anulação do ato administrativo, nesse novo cenário, passa a exigir a demonstração de um vício de legalidade que o macule, o que, a princípio, não transparece de forma inequívoca na motivação do Decreto Municipal nº 0137-P/2025, que se limitou a motivar a medida com base justamente em critérios aparentemente discricionários – desnecessidade de novas contratações além da vaga prevista no edital e falta de espaço físico –, com exceção da suposta ausência de dotação orçamentária (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual, todavia, não foi minimamente demonstrada, principalmente quando se observa que outras nomeações realizadas de candidatos aprovados no mesmo certame não foram tornadas sem efeito.

Ademais, a nomeação ocorreu para cargo efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), uma autarquia do município de Alfredo Chaves dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa, econômica e financeira para gerir seu quadro de pessoal (art. 1º da Lei Municipal nº 718/94
6
). O ato de nomeação, emanado pelo Diretor daquela autarquia municipal, presume-se realizado com base na análise de necessidade e dotação orçamentária da própria entidade, sendo que o Poder Executivo do município de Alfredo Chaves-ES, ora agravante, não apresentou dados concretos e imediatos que infirmassem essa presunção. Ao contrário, a alegação de inexistência de vagas ou necessidade parece colidir com a informação de que a Lei Municipal nº 607/2017 prevê a existência de 03 (três) cargos efetivos de Bombeiro Hidráulico (ID 14532286), tendo sido provido apenas um com o primeiro colocado (ID 68809969).

Da mesma forma, as justificativas de ausência de espaço físico e de dotação orçamentária carecem de demonstração cabal nesta fase, sendo a primeira de questionável pertinência para o cargo em questão, cujo exercício se dá majoritariamente em campo.

Em hipóteses semelhantes, nas quais não foram indicados vícios de legalidade no ato de nomeação do candidato, os egrégios Tribunais pátrios têm reconhecido a invalidade do ato administrativo posterior que invalida a nomeação, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. SLU-D
F.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO TORNADA SEM EFEITO APÓS MAIS DE TRINTA DIAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LDO. INSUBSISTÊNCIA. ANU
LAÇÃO DE ATO QUE AFETA INTERESSE INDIVIDUAL. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA . DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O impetrante-apelado foi aprovado no concurso público do SLU-DF (Edital n . 1 - SLU/DF, de 11 de janeiro de 2019), para o cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Especialidade: Geografia, classificado em 1º lugar do cadastro reserva para pessoa com deficiência. Publicado o Decreto de 25 de maio de 2022, no DODF 98, de 26 de maio de 2022, páginas 24/25, no qual consta a nomeação do impetrante-apelado em caráter efetivo para o Cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Posteriormente, pelo Diário Oficial do Distrito Federal 119, página 22, de 28 de junho de 2022,
foi tornada sem efeito a nomeação anterior dos candidatos da especialidade Geografia, caso do impetrante-apelado. Na mesma edição do DODF, o impetrante-apelado foi nomeado Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional. 2. Os apelantes alegam que a nomeação do impetrante-apelado não observou a LDO, razão por que tornada sem efeito a nomeação, de ofício, após o prazo de 30 dias para a posse. 2.1. A Súmula 16/STF: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. 2.2. A própria Administração Pública noticiou já ter havido a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, com a adequação do quantitativo de servidores em cada carreira, aliado ao fato de ter havido, também, o envio de nova solicitação de nomeação dos candidatos no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Geografia, por parte do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF), a qual se encontra em tramitação, não se justificando, assim, o impedimento à posse. 2.3. Não prospera alegação de nulidade de nomeação
.
Afinal, necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º da CF e do art. 2º da Lei n. 9.784/99, o que não ocorreu no caso Precedentes. 2.4. Os apelantes não comprovaram, nem sequer indicaram, preterição no provimento do cargo referente ao concurso do qual participou o impetrante-apelado. 3. Remessa necessária admitida, recursos conhecidos e, na extensão, não providos. (TJ-DF 07174277420228070018 1723770, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 29/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. UFVJM. EDITAL Nº 150/2018. CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR.
NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO . IMPOSSIBILIDADE. POSSE. DIRIETO SUBJETIVO DA CANDIDATA.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I
O candidato aprovado em concurso público e nomeado tem direito subjetivo à posse, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no seu enunciado de súmula nº. 16: Funcionário nomeado tem direito à posse, não podendo a nomeação ser tornada sem efeito de modo discricionário.
II Na espécie dos autos, o ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante ocorreu de forma discricionária, baseada tão somente no mero requerimento de informações formulado pelo Ministério Público Federal. III Sob esse prisma, é fato incontroverso que não há justificativa bastante a caracterizar qualquer óbice à adoção dos procedimentos necessários à posse do impetrante no cargo para o qual foi nomeado
, tendo em vista que o mero pedido de informações não tem o condão de se sobrepor à conclusão do processo interno da própria UFVJM, no sentido da inexistência de vícios no certame. IV No caso em exame, resta evidente o interesse da Administração no provimento dessa vaga, do contrário não teria ocorrido a nomeação do impetrante. V Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1
ª Região
- REOMS: 10043721920204013812, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 30/06/2022 PAG PJe 30/06/2022
).

Quanto à tese de incompetência do Diretor do SAAE para o ato de nomeação, anoto que tal argumento, além de demandar uma análise mais aprofundada do ordenamento jurídico municipal, não integrou a motivação expressa do Decreto Municipal que tornou a nomeação do agravado sem efeito. Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento, de modo que, a princípio, não pode a Administração Municipal, em juízo, invocar motivos diversos daqueles que originalmente apresentou para justificar o ato impugnado.

Vale ressaltar, neste ponto, que, muito embora o art. 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves (Lei Municipal nº 1/1990) atribua a competência de prover os cargos públicos ao Prefeito e o art. 10, parágrafo único, da Lei Municipal nº 718/1994, prescreva que à Administração do SAAE somente competiria
“movimentar e dispensar os seus servidores”
, o art. 12 da Lei Municipal nº 607/2017 dispõe que
“o provimento dos cargos de provimento efetivo será autorizado pelo Diretor do SAAE, desde que existam a vaga e a respectiva dotação orçamentária para atender as despesas”
, de forma que, aparentemente, a interpretação lógico-sistemática de todo o ordenamento jurídico municipal permitiria que a nomeação do agravado fosse efetuada pelo Diretor do SAAE, principalmente por se tratar de uma autarquia com personalidade jurídica e autonomia organizacional próprios (art. 1º da Lei Municipal nº 718/94).

Assim, neste juízo de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, a probabilidade do direito líquido e certo milita em favor do impetrante agravado, que, uma vez nomeado, passou a ter o direito subjetivo à posse, não podendo tal direito ser suprimido por um ato administrativo posterior aparentemente desprovido de motivação idônea e suficiente que aponte vício de legalidade naquele ato de nomeação.

O
periculum in mora
, por sua vez, também é mais evidente em relação ao agravado, que se vê privado de assumir cargo público para o qual foi regularmente nomeado, com evidente prejuízo de ordem profissional e alimentar, enquanto que o dano ao erário, por outro lado, além de ser plenamente reversível – bastará exonerar o recorrido –, se resumirá em efetuar o pagamento da remuneração, que é de aproximadamente um salário-mínimo, pelo desempenho de essencial função pelo agravado para a manutenção das atividades públicas.

Presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a manutenção da decisão liminar é medida que se impõe.

Antes de concluir, o agravado, em contrarrazões, requer a condenação do ente municipal agravante por litigância de má-fé. Entretanto, não vislumbro a ocorrência de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, pois os agravantes apenas exerceram seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, buscando fazer prevalecer a tese que entendem correta (legalidade da autotutela, incompetência do Diretor do SAAE, discricionariedade, de modo que o indeferimento do recurso, por si só, não implica má-fé.

Por tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela provisória na origem, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Súmula nº 15 do STF – Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Tema Repercussão Geral nº 161 do STF – O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Tema Repercussão Geral nº 784 do STF – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2
AgInt no RMS n. 62.127/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ.

3
“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse, não podendo ser desfeita discricionariamente a nomeação (Cfr. Súmulas 16 e 20)” (RE 57791, Relator(a): VICTOR NUNES, Segunda Turma, julgado em 09-11-1965, STF).

“FUNCIONÁRIA NOMEADA POR CONCURSO, CUJA NOMEAÇÃO FOI DESFEITA, ANTES DE TOMAR POSSE DA FUNÇÃO E ASSUMIR-LHE O EXERCÍCIO, TEM DIREITO A POSSE (SÚMULA 16). PROVIMENTO DO RECURSO” (RMS 13209, Relator(a): ADALÍCIO NOGUEIRA, Segunda Turma, julgado em 29-03-1966, STF).

4
17.1.2. Será tornado sem efeito o ato de investidura do candidato que, não apresentar todos os documentos exigidos no item 17.4.

5
Art. 37. (...). I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...). § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

6
Art. 1º - Fica criado como entidade autárquica Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) como personalidade jurídica própria, sede o foro na cidade de Alfredo Chaves, dispondo de autonomia econômica – financeira e administrativa, dentro dos limites estabelecidos na presente Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.